Tribunal: TJDFT
Processo: 0734607-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734607-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEI DE FRANCA BARBOSA, CAMILA LEONHARDT AGRAVADO: ALBERTO VALDUGA D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto sem comprovar o recolhimento do preparo recursal, apesar de constar das razões recursais que teria sido realizado o pagamento. Em consulta ao sistema PagCustas deste Tribunal de Justiça, constata-se que sequer foi emitida guia de recolhimento de preparo com relação ao presente processo, de modo que não houve o pagamento na forma estabelecida no PA SEI 24.586/2021. Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto. O recorrente, ao promovê-lo, deve arcar com as respectivas custas, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil vigente disciplinam que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Portanto, não sendo a agravante beneficiária da gratuidade de justiça e não tendo sido comprovado o recolhimento tempestivo do preparo, verifica-se que o agravo está deserto, carecendo de requisito de admissibilidade recursal. Em atenção ao contido no art. 1007, § 4o, do CPC, determino ao agravante que recolha o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inadmissível, na forma do art. 932, II e parágrafo único, do CPC, por deserção. Intimem-se. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator